Tribunal: STF
Processo: HC 185405
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 565.331/MS.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c. o § 2°-A, I, do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Felix Fischer, ao analisar o HC 565.331, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta ilegalidade na dosimetria da pena. Sustenta que: (i) “a lei estabelece uma gradação de reprovabilidade que tem como critério a maior eficácia do meio ou do modo de execução empregado quer para reduzir a resistência da vítima e viabilizar a subtração”; (ii) “ao contrário do que reconheceu o juízo, é forçoso reconhecer que o uso do meio/modo de execução mais grave, no caso concreto e tal qual tipifica a norma, absorve a lesividade do meio menos grave”; (iii) “o fato de haver concurso de agentes e suposto emprego de arma de fogo não significa que, em termos de repercussão na pena, deva haver uma cumulação, pois não há uma somatória de potencialidade lesivas, mas absorção”. 
    5. A defesa reque, que “a causa de aumento de concurso de agentes seja absorvida pela causa de aumento de emprego de arma de fogo, aplicando-se um único aumento, nos termos alegados”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso, não encontro teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente porque a autoridade impetrada entendeu que “o que legitima a majoração da reprimenda acima do patamar mínimo não é a quantidade de causas de aumento de pena que incidem ao caso, e sim a fundamentação emitida pelo órgão julgador”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão ora impugnada:
    “[...]
    Consoante foi decidido no Recurso Especial nº 264.224/DF, de minha relatoria, cujo acórdão foi publicado no DJU de 08/04/2002, o que legitima a majoração da reprimenda acima do patamar mínimo não é a quantidade de causas de aumento de pena que incidem ao caso, e sim a fundamentação emitida pelo órgão julgador. 
    É perfeitamente admissível, desde que motivados, o decisório que, diante de uma única causa de aumento de pena, exacerbe a reprimenda acima do mínimo legal, bem como aquele que, ante a ocorrência de mais de uma majorante, determine o acréscimo da pena no patamar mínimo. 
    Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. Não pode ser automática. Isso porque o Código Penal diz, tanto no parágrafo único do art. 68, como no § 2º do art. 157, "pode o juiz" e "aumenta-se de 1/3 até metade", indicando claramente, que a opção do magistrado há que ser fundamentada, sob pena de se transmutar a discricionariedade permitida com um inaceitável arbítrio próprio do princípio da convicção íntima. 
    Na hipótese, verifica-se que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada, lastreando-se no fato do crime ter sido cometido mediante emprego de arma de fogo, bem como no modus operandi utilizado no crime, "praticado por 2 agentes, na via pública, em horário noturno, contra 2 vítimas (uma delas idosa)". 
    Assim, constata-se que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pelo writ, como alega o impetrante, mas houve fundamentação concreta, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator